Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-49.2009.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000553-49.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CAPS EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 03.554.509/0004-17 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 021.755.681-72 (ADVOGADO), THIANY BARROS DE ABREU - CPF: 706.582.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – GARANTIDO INTEGRAL – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE PROCESSO INDUSTRIAL CAPAZ DE AFASTAR O TRIBUTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Estão sujeitas ao ICMS Garantido Integral as mercadorias adquiridas para revenda, ou seja, àquelas que não sofrem qualquer transformação em indústria, o que não restou demonstrado nos autos, haja vista a ausência de prova inequívoca de que a empresa realizasse o processo de industrialização.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPS EMBALAGENS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0000553-49.2009.811.0002, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido constante na exordial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que executava um processo industrial de transformação, conforme definição do que é produto industrializado, especificado nos artigos 3 e 4 do Decreto 4.544/2002 e referendado pela SEFAZ no Cadastro de Contribuinte (CNAE 2522/00, atualmente 2222-6/00 e CAE estadual).

Diz que a prova inequívoca acerca do local em que era realizada a transformação dos produtos da indústria está consubstanciada no documento de fl. 806, firmado pela ADM do Brasil S.A.

Expõe que o Juízo de origem desconsiderou toda a legislação proibitiva, para a indústria, de se cobrar o ICMS na modalidade Garantido Integral – para se ater (de forma equivocada) exclusivamente no local da industrialização – que está claramente apontado no documento de fls. 806 e certificado por uma das maiores contribuintes do setor do ICMS neste Estado.

Afirma que foi totalmente ignorado que no atual estágio de industrialização, o procedimento realizado pela Apelante é perfeitamente normal e não merece censura por estar corroborada por documentos idôneos, sendo que a própria SEFAZ, vistoriou e aprovou sua atividade como industrial.

Nesse desiderato, requer seja dado provimento ao recurso de Apelação para o fim de reformar a r. sentença terminativa objurgada, acolhendo o pedido inicial da Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [ids. 32096453 e 32096454]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedente o pedido constante na exordial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em síntese, o cerne da controvérsia recursal reside em saber se a Empresa Apelante se enquadra na atividade de industrialização, ou de comercialização, capaz de incidir o ICMS Garantido Integral.

A empresa Apelante relata que a norma constante do art. 133, §1o-A e §5o das Disposições Transitórias do Regulamento do ICMS, com redação conferida pelo Decreto no 2.633/04, não se aplica à empresa, diante da efetiva atividade de industrialização realizada.

Nesse sentido, colha-se o teor da norma supracitada,
in verbis
:

Art. 133 Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, o Programa ICMS Garantido Integral, consistente no pagamento antecipado do imposto, relativamente às operações subseqüentes a serem realizadas no território mato-grossense, com as mercadorias designadas no artigo 136.

§ 1o-A Também ficam submetidos ao Programa ICMS Garantido Integral os estabelecimentos industriais e prestadores de serviços, elencados nos incisos III e IV do artigo 136, em relação às mercadorias que adquirirem para revenda.

(...)

§ 5o Aos contribuintes enquadrados em CAE pertinente a estabelecimento industrial ou a prestador de serviços, aplicam-se as disposições do ICMS Garantido Integral, exclusivamente em relação às mercadorias adquiridas para revenda.

Em síntese, como bem pontuado pelo ente estadual, a supracitada “
regra dispõe que os estabelecimentos industriais ficam sujeitos ao ICMS Garantido Integral no que tange às mercadorias adquiridas para revenda, ou seja, àquelas que não sofrem qualquer transformação no interior da unidade fabril, havendo, tão somente, a prática de atos típicos de comércio
”.

Na espécie
,
conforme informações extraídas da notificação do auto de infração, oriundo do NAI no 19950001000010200714, a empresa incorreu nas seguintes irregularidades:

*
Infração 2.13.5 - Falta e/ou recolhimento a menor do ICMS (aquisição por estabelecimento industrial para revenda)
– Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares, do ICMS garantido Integral, devido por ocasião das entradas no Estado de Mato Grosso, das operações com mercadorias e/ou prestações provenientes de outras unidades da federação ou do exterior, adquiridas por estabelecimento industrial exclusivamente para revenda.

*
Infração 3.1.7 - Imposto a recolher, declarado em GIA, inferior ao apurado pelo fisco
– Falta de recolhimento do imposto constatado pela diferença a maior entre o somatório dos valores dos documentos fiscais de saídas emitidos e dos valores declarados na GIA – ICMS Eletrônica, uma vez que não foram exibidos os livros fiscais.

*
Infração 16.3.10 – Falta de Exibição de documentos fiscais
– Deixou de exibir à autoridade fiscalizadora o(s) documento(s) fiscal(is) requisitados através do termo de início de ação fiscal e/ou de intimação.

*
Infração 16.4.13 – Falta de exibição de Livros Fiscais
– Deixou de exibir à autoridade fiscalizadora o(s) livro(s) fiscal(is) através do termo de início de ação fiscal e/ou de intimação. [id. 32091999 – pág. 02 a 05]

A empresa Apelante afirma que executa um processo industrial de transformação, conforme definição do que é produto industrializado, especificado nos artigos 3 e 4 do Decreto 4.544/2002.

Para melhor elucidar a questão, transcrevo os dispositivos supracitados:

Decreto no 4.544/2002

(...)

Art. 3o
Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.

Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):

I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova (transformação);

II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);

III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);

IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados.

A empresa recorrente sustenta que a Declaração (id. 32095474 – pág. 01) da empresa ADM do Brasil é prova suficiente a atestar o falso alegado de que a indústria em questão não atuava em espaço adequado às suas atividades.

Todavia, verifica-se que o documento apresentado, por si só, não atesta a verossimilhança do alegado.

Isso porque, trata-se de documento unilateral desprovido de força probatória.

Ora, se a parte Apelante, de fato, se enquadrasse como indústria, presume-se que a prova para tanto seria de fácil produção.

Contudo, conforme consignado pelo Juízo de origem, “
ainda que intimada para apresentar prova inequívoca acerca do local que era realizada a transformação dos produtos da indústria, a parte requerente não apresenta nenhuma prova que demonstre que ela realmente realizava essa transformação do produto para se caracterizar como indústria, além do que, não indica onde era feita essa transformação e não anexa documentos comprobatórios de tal atividade, de modo que, o pedido aqui tratado não merece prosperar
”.

Logo, não há se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022